Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600367-50.2024.6.16.0140
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RE.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE
SANTINHOS.
REDUÇÃO
DA
MULTA.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
julgou
procedente
Representação,
condenando candidato a vereador ao
pagamento
de
multa
por
propaganda
eleitoral irregular, consistente no derrame
de santinhos nas imediações de local de
votação.
2. O Juízo a quo considerou comprovado o
derrame de santinhos, a responsabilidade
do candidato e a suficiência das provas
apresentadas.
3. O recorrente alega ausência de provas
de autoria, possibilidade de o ato ter sido

Num. 44508413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541042200000043450430
Número do documento: 25051416541042200000043450430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:05:07
cometido
por
terceiros,
ausência
de
notificação prévia e desproporcionalidade
da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) a responsabilidade do candidato pelo
derrame de santinhos nas imediações de
local
de
votação,
ainda
que
não
comprovada a sua participação direta no
ato; e
(ii) a adequação do valor da multa aplicada,
considerando a quantidade de santinhos
derramados e a ausência de outros
incidentes na comarca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Materialidade comprovada pelo vídeo e
fotos que atestam o derrame de santinhos
do candidato nas imediações de local de
votação.
6. A fé pública do agente público (Sargento
da Polícia Militar) que atestou o local, a data
e a autoria do derrame.
7.
Responsabilidade
do
candidato
decorrente da culpa in eligendo ou in
vigilando, ante a sua obrigação de fiscalizar
a distribuição do material de campanha.
8. A quantidade de santinhos derramados
deve ser considerada para a dosimetria da
multa, justificando a sua redução para o
mínimo legal, embora não exclua a infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir a multa para o mínimo
legal,
mantida
a
procedência
da
Representação.
Tese de Julgamento:
1. O derrame de santinhos nas imediações
de local de votação configura propaganda
eleitoral irregular, independentemente da
comprovação da participação direta do

Num. 44508413 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.

Inteiro teor:
14/05/2025
Número: 0600367-50.2024.6.16.0140

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600367-
50.2024.6.16.0140, que com fundamento no art. 487, I do CPC, julgou procedente a representação
eleitoral pela prática de propaganda eleitoral vedada, e aplicou a sanção prevista no prevista no §1º
do art. 37 da Lei 9.504/1997, nos termos do §8º do mesmo dispositivo. Fixo a multa no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), que será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e
de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, conforme
art. 37-B, §10 da Lei nº 10.522/2002. (Representação por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro no art. nos 36 e 37, caput, §§ 1º e 2º, e 96, todos da Lei
nº 9.504/97 em face de Antonio Matiuzzi, alegando que que o representado praticou conduta
vedada ao promover o derrame de santinhos nas imediações de local de votação, nesta cidade de
Marmeleiro/PR). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO MATIUZZI (RECORRENTE)
FABIO ARISI (ADVOGADO)
GEOVANI GHIDOLIN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508413
14/05/2025
16:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44508413 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541042200000043450430
Número do documento: 25051416541042200000043450430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:05:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.057

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600367-50.2024.6.16.0140 – Marmeleiro –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANTONIO MATIUZZI
ADVOGADO: FABIO ARISI - OAB/PR68991
ADVOGADO: GEOVANI GHIDOLIN - OAB/PR30797
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RE.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE
SANTINHOS.
REDUÇÃO
DA
MULTA.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
julgou
procedente
Representação,
condenando candidato a vereador ao
pagamento
de
multa
por
propaganda
eleitoral irregular, consistente no derrame
de santinhos nas imediações de local de
votação.
2. O Juízo a quo considerou comprovado o
derrame de santinhos, a responsabilidade
do candidato e a suficiência das provas
apresentadas.
3. O recorrente alega ausência de provas
de autoria, possibilidade de o ato ter sido

Num. 44508413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541042200000043450430
Número do documento: 25051416541042200000043450430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:05:07
cometido
por
terceiros,
ausência
de
notificação prévia e desproporcionalidade
da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) a responsabilidade do candidato pelo
derrame de santinhos nas imediações de
local
de
votação,
ainda
que
não
comprovada a sua participação direta no
ato; e
(ii) a adequação do valor da multa aplicada,
considerando a quantidade de santinhos
derramados e a ausência de outros
incidentes na comarca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Materialidade comprovada pelo vídeo e
fotos que atestam o derrame de santinhos
do candidato nas imediações de local de
votação.
6. A fé pública do agente público (Sargento
da Polícia Militar) que atestou o local, a data
e a autoria do derrame.
7.
Responsabilidade
do
candidato
decorrente da culpa in eligendo ou in
vigilando, ante a sua obrigação de fiscalizar
a distribuição do material de campanha.
8. A quantidade de santinhos derramados
deve ser considerada para a dosimetria da
multa, justificando a sua redução para o
mínimo legal, embora não exclua a infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir a multa para o mínimo
legal,
mantida
a
procedência
da
Representação.
Tese de Julgamento:
1. O derrame de santinhos nas imediações
de local de votação configura propaganda
eleitoral irregular, independentemente da
comprovação da participação direta do

Num. 44508413 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541042200000043450430
Número do documento: 25051416541042200000043450430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:05:07
candidato.
2. A quantidade de santinhos derramados
influencia na dosimetria da multa, podendo
justificar a sua redução para o mínimo legal.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 37, § 1º; Lei nº 9.504/1997,
art. 40-B, parágrafo único; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 19, §§ 7º e 8º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
RE nº 060050780, Des. Julio Jacob Junior,
DJE em 09/04/2025; TRE-PR, RE nº
060059832,
Desa.
Claudia
Cristina
Cristofani, Publicado em sessão no dia
26/11/2024;
TSE,
AgR-REspe
nº
060230142/PA,
rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão, publ. 26/04/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Antonio Matiuzzi, candidato a vereador nas eleições de 2024 na circunscrição de Marmeleiro/PR,
sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44192654).
Por sentença (id. 44192669), o juízo a quo julgou procedente a representação eleitoral pela
prática de propaganda eleitoral vedada e aplicou multa de R$ 4.000,00.

Num. 44508413 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541042200000043450430
Número do documento: 25051416541042200000043450430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:05:07
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44192675), aduzindo, em síntese, que: (i) não existem
provas de autoria e nem indícios de que o candidato participou do ato; (ii) existe possibilidade de
que adversários políticos, concorrentes em pleito ou pessoas fervorosos tenham cometido tais
atos; (iii) não é ponderável alegar prova de autoria apenas pelo fato do recorrente saber do seu
dever de entregar as sobras da campanha; (iv) é indispensável prova concreta para condenação
a fim de evitar injustiças; (v) impor total responsabilidade ao recorrente por atos de terceiros sem
provas de autoria fere a segurança jurídica; (vi) nas imagens anexadas os santinhos foram
deixados distantes de colégios eleitorais, não caracterizando propagando em boca de urna; (vii)
não existe prova do dia que foram feitas as imagens e vídeos anexados nos autos, logo não se
pode aferir que sejam do dia da votação ou dia anterior; (viii) a aplicação da multa é abusiva,
pois depende da prévia notificação, o que não ocorreu; (ix) o número de santinhos espalhados no
chão é pequeno para ser capaz de provocar disparidade de competição ao pleito eleitoral e então
justificar o valor atribuído na multa; (x) caso seja entendido pelo cometimento da infração, levando
em consideração o grau de lesividade, reduzir a multa para o mínimo legal, ou então conversão
para serviços comunitários.
Contrarrazões (id. 44192684), pelo conhecimento do recurso e pela manutenção da sentença
proferida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44200903).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 28/10/2024 (id.
44192673) e as razões foram protocoladas no dia 29/10/2024 (id. 44192674).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial de imposição
de multa pelo derrame de santinhos.
Segundo o juízo a quo:
No caso, restou plenamente comprovado o derrame de santinhos do candidato representado no
local de votação.
A legislação eleitoral citada não exige a participação pessoal do candidato no derrame da
propaganda.
Observo, ainda, que no caso concreto houve uma Recomendação pelo Ministério Público
Eleitoral, Recomendação Administrativa nº 02/2024, encaminhada a todos os órgãos partidários
dos municípios que compõem essa circunscrição eleitoral em que destacou a responsabilidade

Num. 44508413 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541042200000043450430
Número do documento: 25051416541042200000043450430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:05:07
acerca da propaganda eleitoral, bem como o compromisso de se entregar todo o material
restante da campanha, que não foi utilizado, para reciclagem.
Logo, o representado sabia que deveria entregar a sobra de material de campanha na sede da
Polícia Militar do município em que reside, até à véspera das eleições. Não o fez. Então, deve
ser responsabilizado. Sabia da sua responsabilidade. Assumiu o risco quando descumpriu a
recomendação do Ministério Público Eleitoral.
Ante o exposto, com base na legislação, bem como considerado o caso concreto, observo que
não há como se alegar a ausência de responsabilidade sobre o material confeccionado e
indevidamente "derramado" em via pública.
Salienta-se, por fim, que não há, no caso, exigência de prévia notificação da candidato para
aplicação de multa. (...)
A intenção da norma proibitiva é impedir a conduta apta a gerar deslealdade entre os
candidatos, e exigir comprovação cabal de que o candidato sabia ou praticou pessoalmente a
conduta, seria esvaziar totalmente a norma. Ora, o candidato é o responsável pelo material de
campanha, e o derramamento de santinhos é ato que somente a ele beneficia, portanto é
presumida a prática do ato no caso.
Desta forma, não há dúvidas da prática do ilícito.
Registro, por fim, que consoante se infere dos documentos anexados à inicial, a situação
vertente foi a única verificada nesta Comarca, que compreende os municípios de Marmeleiro,
Renascença e Flor da Serra do Sul, o que evidencia a sua maior gravidade, razão pela qual
merece a adequada reprovação a fim de coibir novas práticas.
Dispositivo
Pelo exposto, e em tudo mais o que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE a representação eleitoral pela prática de propaganda eleitoral vedada, e
aplico a sanção prevista no prevista no §1º do art. 37 da Lei 9.504/1997, nos termos do §8º do
mesmo dispositivo.
Fixo a multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que será acrescido de juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação
até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado, conforme art. 37-B, §10 da Lei nº 10.522/2002.
Contra tal decisão, o recorrente alega, em síntese, que:
(i) no caso analisado segue demonstrada a materialidade dos fatos, uma vez que da existência
das propagandas;
(ii) não foram demonstrados nos autos a prova da autoria, sequer indícios de que o recorrente
tenha cometido o ato;
(iii) é muito possível e plausível que sem a prova cabal de autoria adversários políticos, ou
mesmo concorrente ao pleito (em ambas deslealdade com o candidato) até mesmo pessoa
fervorosas na campanha de seus candidatos venham a cometer tais práticas;
(iv) a alegação de que o recorrente sabia seu dever de entregar as sobras de material de
campanha, até à véspera das eleições, para justificar a condenação, não é nem ao menos
ponderável para caracterizar a prova de autoria, ademais é possível que não havia sobras de

Num. 44508413 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541042200000043450430
Número do documento: 25051416541042200000043450430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:05:07
materiais a serem entregues, também impossível recolher os restos, das pessoas as quais o
recorrente entregou;
(v) não há margem para dúvidas condenar a pessoa que se utiliza de tais meios, mas também
não há margem para dúvidas da indispensável prova cabal robusta e inconteste de sua autoria,
com fim de evitar injustiças como segue ocorrendo ao caso, em respeito ao princípio do in dubio
pro reo;
(vi) impor ao recorrente inteira e total responsabilidade por atos de terceiros, sem a comprovação
da autoria pessoal deste, fere sua segurança jurídica por fato de terceiros;
(vii) do vídeo e imagens utilizadas como provas anexadas nos autos, os panfletos (santinhos)
foram encontrados distante dos colégios eleitorais, não configurando propaganda em boca de
urna, com destaque também que não há prova do dia que foram feitas as imagens e vídeo, logo,
não se pode atribuir que sejam do dia da votação ou um anterior, que por sua vez é excludente
de punibilidade;
(viii) não houve notificação prévia ao recorrente;
(ix) não demonstrou o número de seções eleitorais afetadas com a prática do qual o recorrente
está sofrendo punição, e vislumbrando o acervo de panfletos espalhados ao chão é irrisório, bem
como dispersos em uma pequena área em local sem movimentação de pessoas.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso. Sucessivamente, o recorrente
pugnou pela redução da multa para o mínimo legal ou pela sua conversão em prestação de
serviços comunitários.
Em suas contrarrazões (id. 44192684), o recorrido defende a manutenção da sentença,
sustentando que "muito embora o representado ANTONIO MATIUZZI alegue que não tinha
ciência em relação ao derrame de santinhos no local próximo à votação, as circunstâncias
concretas indicam a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda".
O fato concreto que foi imputado ao recorrente consiste no derrame de santinhos nas imediações
de local de votação Colégio Estadual de Marmeleiro, localizado na Rua Laurindo Crestani, 283, e
ainda nas imediações do bairro Coophamar, ambos no município de Marmeleiro/PR.
A prova efetivamente produzida nos autos, integralmente apresentada com a inicial, é a seguinte:
(i) captura da tela de Whatsapp de mensagem encaminha pelo Sargento Mello (id. 44192655);
(ii) foto do santinho identificado (id. 44192656);
(iii) vídeo com 52 segundos de duração (id. 44192657), que mostra os santinhos espalhados pela
rua.
Da atenta análise dos elementos de prova coligidos, observa-se:
(i) os santinhos do recorrente espalhados pela rua;

Num. 44508413 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541042200000043450430
Número do documento: 25051416541042200000043450430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:05:07
(ii) que o noticiante, sargento da Polícia Militar, por ser agente público, goza de fé pública e como
tal tem validade a sua afirmação de que os santinhos foram derramados no local e dia indicado e
que pertenciam somente ao candidato Antonio Matiuzzi (id. 44192655);
(iii) que o recorrente não negou a materialidade do ocorrido.
Nesse sentido, as provas apresentadas com a inicial são contundentes e suficientes para
demonstrar que foram lançados santinhos nas imediações do local de votação Colégio Estadual
de Marmeleiro, localizado na Rua Laurindo Crestani, 283, e ainda nas imediações do bairro
Coophamar, ambos no município de Marmeleiro/PR.
O recorrente sugere que terceiros possam ter espalhado santinhos para sua responsabilização,
porém, não traz qualquer elemento probatório para embasar sua afirmação.
Também não prospera a alegação de que não houve sua notificação prévia, posto que a
caracterização do derrame de santinhos independe de tal providência.
É sabido que os partidos, as coligações e os candidatos são responsáveis pela aquisição, guarda
e distribuição de seu material de campanha. Nesse sentido, é certo que a responsabilidade dos
candidatos resta demonstrada se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico
revelarem a impossibilidade de desconhecimento pelo beneficiário, consoante previsão do art. 40-
B, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B (...)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular estará
demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no
prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda.
In casu, tendo sido constatado número relevante de santinhos derramado nos locais indicados,
como se observa das provas acostadas aos autos, há a configuração da culpa in eligendo ou a
culpa in vigilando do recorrente. Assim, a responsabilidade sobre o material de campanha e sobre
os atos daqueles que são contratados para distribuir o material e demais militantes, por razões
óbvias, recai sobre os candidatos. E isso se infere de forma objetiva, independentemente da
constituição de outra modalidade de prova.
Nesse sentido, vejamos julgados recentes desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAIS DE
VOTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DO
CANDIDATO.
MULTA
APLICADA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato a prefeito contra a sentença proferida pelo Juízo da
206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular, consistente no derramamento de santinhos nas imediações de locais de
votação, aplicando multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao recorrente.

Num. 44508413 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541042200000043450430
Número do documento: 25051416541042200000043450430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:05:07
(...)
8. A responsabilidade do candidato pela propaganda irregular independe de prévia
notificação, bastando a presença de circunstâncias que demonstrem a impossibilidade de
desconhecimento da infração.
9. O conjunto probatório constante nos autos evidencia grande volume de santinhos do
recorrente espalhados em diversos locais de votação, reforçando a presunção de
conhecimento e anuência.
10. A jurisprudência eleitoral reconhece que a presença massiva de santinhos de
determinado candidato em locais de votação caracteriza a infração, sendo desnecessária
prova direta da autoria do derramamento.
11. A multa foi fixada no patamar máximo previsto na legislação em razão da extensão da
irregularidade constatada e da gravidade da conduta, inexistindo elementos que justifiquem sua
redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do recorrente ao pagamento
de multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela prática de propaganda eleitoral irregular.
Tese de julgamento: "O derramamento de santinhos nas imediações de locais de votação
configura propaganda eleitoral irregular, sujeitando o candidato beneficiário à aplicação de
multa, independentemente de prévia notificação e da comprovação direta de sua autoria".
(...)
[TRE - PR - RECURSO ELEITORAL nº 060050780, Des. Julio Jacob Junior, DJE em
09/04/2025, não destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ELEIÇÃO 2024. DERRAME DE SANTINHOS EM LOCAIS PRÓXIMOS ÀS SEÇÕES
ELEITORAIS NO DIA DA ELEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO RESPONSÁVEL
PELO MATERIAL. REFORMA DA DECISÃO QUANTO AOS CANDIDATOS AO CARGO
MAJORITÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que julgou procedente representação em razão
do derrame de “santinhos” próximo a local de votação, aplicando aos recorrentes, com
fundamento no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade dos recorrentes pelo material de
campanha encontrado, considerada a proximidade do local de votação e a quantidade de
santinhos que caracterizaram a irregularidade; e (ii) a possibilidade de isenção de multa para os
candidatos ao cargo majoritário, considerando a alegação de que o material foi produzido e
distribuído sem o conhecimento dos mesmos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, vedam o
“derrame de santinhos”, prática que interfere na isonomia entre candidatos e compromete a
integridade do processo eleitoral ao influenciar eleitores indecisos.
4. Em observância aos arts. 40-B da Lei nº 9.504/97 e 19, §8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, a autoria da propaganda irregular pode ser atribuída aos candidatos se as
circunstâncias revelam indícios suficientes de conhecimento do ato, sendo desnecessária
a prova direta.

Num. 44508413 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541042200000043450430
Número do documento: 25051416541042200000043450430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:05:07
5. Entretanto, a responsabilidade dos candidatos ao cargo majoritária pela distribuição do
material impresso pode ser mitigada, visto que os candidatos proporcionais, como prática
comum, incluem informações de candidatos majoritários em suas propagandas, não sendo
razoável presumir o controle dos candidatos majoritários sobre toda a veiculação desse material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa imposta aos candidatos aos cargos
majoritários.
(...)
[TRE - PR - RECURSO ELEITORAL nº 060059832, Desa. Claudia Cristina Cristofani, Publicado
em sessão no dia 26/11/2024, não destacado no original, não destacado no original]
Com isso, reputa-se plenamente demonstrada a autoria e, com ela, a responsabilidade pela
conduta, a qual recai na pessoa do recorrente, assim como a materialidade, a partir das imagens
e do vídeo acostado.
O único ponto a aferir e que ainda se encontra controverso nos autos é se a quantidade de
santinhos lançados nas imediações do local de votação seria suficiente para configurar o
derrame, nos termos em que previsto nos artigos 37 da Lei nº 9.504/97 e 19 da Resolução TSE
nº 23.610/2019:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº
9.504/1997, art. 37, caput).
(...)
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou
nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular,
sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997,
sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 7º
deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que
revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda.
§ 8º-A Na hipótese de derrame de material de propaganda no local de votação realizado na
véspera ou no dia da eleição, a representação por propaganda eleitoral irregular poderá ser

Num. 44508413 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541042200000043450430
Número do documento: 25051416541042200000043450430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:05:07
ajuizada até 48 (quarenta e oito) horas após a data do pleito. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)
Analisando a literalidade da norma, tem-se que não é permitido fazer derrame de material de
propaganda no local de votação ou nas vias próximas, na véspera ou no dia da eleição, como
ocorreu nas imediações do colégio em questão, e que a consequência para a inobservância
dessa disposição é a imposição de multa de R$ 2.000,00 a R$ 8.000,00.
Não há nada na norma que exija, para a configuração do derrame de santinhos, uma quantidade
mínima. A quantidade de santinhos pode ser considerada exclusivamente para a dosimetria da
multa, mas não para sua exclusão. No sentido:
(...)
AGRAVO DE ÉDER MAURO CARDOSO BARRA
7. Embargos opostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos
como agravo interno. Precedentes.
8. O TRE/PA foi expresso em assentar que se achou pequena quantidade de santinhos do
agravante e em uma única escola, razão pela qual aplicou multa de R$ 2.000,00.
(...)
CONCLUSÃO
11. Agravo de Jarbas Vasconcelos do Carmo não conhecido e agravos dos demais candidatos a
que se nega provimento.
[TSE, AgR-REspEl nº 060230142/PA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, publ. 26/04/2021]
Por todo o exposto, resta caracterizada a infringência aos §§ 7º e 8º, art. 19, da Resolução TSE
nº 23.610/2019, havendo potencial impacto no pleito eleitoral pelo derramamento de santinhos
constatado em benefício do recorrente, bem como o nítido prejuízo à higiene e à estética urbana
decorrentes do derramamento de santinhos.
Por outro lado, o pedido sucessivo de redução da multa imposta para o mínimo legal revela-se
adequado ao caso concreto, uma vez que, como dito, a quantidade de santinhos lançados nas
imediações do local de votação não foi elevada.
Anota-se que, no entendimento deste relator, a gravidade não pode ser aumentada pelo fato
de que a situação vertente foi a única verificada na Comarca, o que evidenciaria maior
gravidade. A punição deve ser dosada consoante as circunstâncias objetivas da conduta ilícita,
sem a intervenção de considerações de natureza moral.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantida a procedência da representação, reduzir a multa para
o mínimo legal, isto é, para R$ 2.000,00.

Num. 44508413 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541042200000043450430
Número do documento: 25051416541042200000043450430
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:05:07
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600367-50.2024.6.16.0140 - Marmeleiro -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: ANTONIO
MATIUZZI - Advogados do RECORRENTE: FABIO ARISI - PR68991, GEOVANI GHIDOLIN -
PR30797 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025